Tribunal: STF
Processo: ACO 3627
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) propôs contra o Distrito Federal ação pelo procedimento comum, com pedido de tutela provisória, buscando ver reconhecida a imunidade tributária recíproca quanto ao Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA) em relação aos veículos de sua propriedade (e de sua unidade descentralizada ‘Embrapa Cerrados’), com restituição do montante pago, acrescido dos consectários legais (eDoc 2, fls. 5-19).



    O ente distrital apresentou contestação (eDoc 27, fls. 89-98). Afirmou a incompetência do Juízo da 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, ao argumento da existência de abalo ao pacto federativo. Aludindo ao Ato Declaratório n. 241, emitido pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, mediante o qual reconhecida administrativamente a imunidade do IPVA para veículos da Embrapa utilizados no desenvolvimento das atividades essenciais, asseverou a perda parcial de interesse processual.



    O Juízo, em 17 de maio de 2022, admitiu a própria incompetência e remeteu o processo ao Supremo Tribunal Federal, com base no art. 102, I, “f”, da Constituição Federal (eDocs 1 e 27, fls. 113-115).



    Em 2 de março de 2023, posterguei o exame do pedido de implemento de liminar e determinei a intimação da parte autora para, querendo, apresentar réplica, a fim de que se manifestasse, fundamentadamente, sobre as alegações de incompetência e de perda parcial do interesse processual.



    A Embrapa apresentou réplica (petição/STF n. 27.827/2023). Manifestou anuência em relação à competência do Supremo para julgar a demanda. Sustentou não haver perda parcial do interesse processual por se pleitear imunidade tributária para os veículos da Unidade ‘Embrapa Cerrados’ (CNPJ 00.348.003/0039-93), unidade descentralizada da empresa, e o Ato Declaratório n. 241 reconhecer administrativamente a imunidade tributária do IPVA para veículos da matriz da empresa (CNPJ 00.348.003/0001-10).



    Afirmou ter havido cobrança de IPVA dos veículos da Unidade ‘Embrapa Cerrados’. Juntou novos documentos. Alegou não existir qualquer ato administrativo que conceda imunidade tributária às unidades descentralizadas da Embrapa. Citou jurisprudência do Supremo. Reiterou seja analisado o pedido de liminar, bem assim aplicada multa por litigância de ma-fé. Insistiu na procedência do pedido.



    É o relatório. Decido.



    2. Esta Suprema Corte tem afirmado sua competência originária para dirimir controvérsias sobre a extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, às empresas públicas e às sociedades de economia mista, quando há lide envolvendo ente federal e ente estadual, tendo em conta possível abalo ao pacto federativo (ACO n. 2.243 AgR-segundo/DF, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 27/5/2016 e ACO n. 2.730 AgR/DF, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 3/4/2017).



    Reconheço, pois, a competência do Supremo para apreciar o contexto.



    O Distrito Federal, em preliminar de contestação, pede seja reconhecida perda parcial e superveniente do interesse processual da autora, com a publicação do Ato Declaratório n. 241, da Secretaria de Economia do Distrito Federal, declarando imunes ao IPVA os veículos de propriedade da Embrapa (CNPJ 00.348.003/0001-10) e utilizados exclusivamente no cumprimento de suas atividades essenciais. 



    Não vislumbro a perda de interesse. 



    O Ato Declaratório n. 241/SEDF é taxativo ao imunizar, e somente estes, os veículos registrados em nome da empresa ‘matriz’ (CNPJ 00.348.003/0001-10), nada dispondo sobre os veículos da unidade descentralizada ‘Embrapa Cerrados’ (CNPJ 00.348.003/0039-93), também localizada no Distrito Federal.



    Os documentos anexados pela autora1, com raras exceções, evidenciam guias de cobrança e de adimplemento de IPVA em face do CNPJ 00.348.003/0039-93, a demonstrar que o interesse processual (na acepção dos arts. 330, III; 337, XI; e 485, VI, do Código de Processo Civil) reside, efetivamente, na declaração de imunidade da ‘Embrapa Cerrados’ quanto ao IPVA instituído pelo Distrito Federal.



    Rejeito, assim, a alegação de ausência de interesse, tendo em vista que o provimento jurisdicional permanece tão útil à autora quanto era ao tempo da petição inicial. A propósito, novos documentos foram juntados, a indicar cobrança do imposto neste exercício (2023).



    A concessão de tutela de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza antecipada, reclama o atendimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    O Plenário, ao examinar a ACO 3.469 AgR, ministra Cármen Lúcia, na sessão virtual encerrada em 27 de agosto de 2021, reconheceu, de modo unânime, que a imunidade tributária recíproca, no que concerne a impostos (art. 150, VI, “a”, CF), é aplicável à Embrapa. Eis a síntese do pronunciamento:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Esse posicionamento foi ratificado na ACO 3.580 AgR, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/12/2022. As decisões cautelares nas ACOs 3.573 e 3.626, ambas de relatoria do ministro André Mendonça, e publicadas, respectivamente, em 17/5/2022 e 27/2/2023, seguem a mesma compreensão. 



    Nesse quadro, reputo presente a probabilidade do direito. 



    O perigo de dano é evidente, considerada a oneração da atividade da empresa pública e de seus braços operacionais em cada região. 



    Assim, em exame de cognição sumária, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser implementado.



    3. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência, determinando que a parte ré se abstenha de lançar e cobrar IPVA de veículos de propriedade da ‘Embrapa Cerrados’ (Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados, CNPJ 00.348.003/0039-93), utilizados nas atividades essenciais desta e registrados no âmbito do Distrito Federal.



    Nos termos do art. 21, inciso V, do Regimento Interno do Supremo, submeto esta decisão a referendo do Plenário, na próxima sessão virtual. 



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator




    1  Conferir: eDoc 3, fls. 146-155; eDoc 4, fls. 1-47, 51-65; eDoc 5, fls. 4-65; eDoc 6, fls. 1-65; eDoc 7, fls. 1-12, 16-30, 40-65; eDoc 8, fls. 1-28, 32-60, 62-63; eDoc 9, fls. 1-3, 5-53, 55-57; eDoc 10, fls. 2-18, 20-44, 46-54; eDoc 11, fls. 1-41; eDoc 12, fls. 1-6, 10-27, 29-37; eDoc 13, fls. 1-17, 19-34; eDoc 14, fls. 1-40; eDoc 15, fls. 1-16, 18-28, 31-35; eDoc 16, fls. 1-13, 15-19, 25-37; eDoc 17, fls. 1-22, 25-43; eDoc 18, fls. 1-28, 30-36; eDoc 19, fls. 21-210, 215-220, 227-228, 231-234, 238-239, 241, 247, 254, 268-269, 331, 333-334, 344-345; eDoc 20, fls. 2-3, 10-11, 14-17, 21-22, 24, 31, 38, 51-52, 95, 116, 118-119, 126, 130, 138-178, 181-183; eDoc 21, fls. 1-40; eDoc 22, fls. 1-33; eDoc 23, fls. 1-11, 14, 16-18, 20-22, 25-31; eDoc 24, fls. 1-30; eDoc 25, fls. 1-27; eDoc 26, fls. 2-22, 24-30; por fim, eDoc 27, fls. 1-7).